Tribunal: TJDFT
Processo: 0006630-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o Juízo Fazendário deferiu pedido de habilitação de sucessor e determinou a retificação do presente precatório, ID 15357550, fl. 9. No entanto, não consta dos autos a requisição retificadora. Sendo assim, por cautela e com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento, oficie-se ao Juízo Fazendário, solicitando a expedição de requisição retificadora, contemplando os valores individualizados de cada herdeiro, inclusive dos honorários advocatícios. Após, retornem conclusos. Oficie-se. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto